Tribunal: TJES
Processo: 0021599-26.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021599-26.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ADRIANO QUINTA NOVA HOMEM DEL REY

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por operadora de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por beneficiário de plano de saúde, julgou procedente o pedido para determinar a cobertura do tratamento oncológico com Bevacizumabe (Avastin) ou outro prescrito, além da restituição de valores despendidos e indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde, em contrato não regulamentado, pode excluir da cobertura medicamento prescrito para tratamento oncológico; (ii) estabelecer se a negativa de custeio configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato foi celebrado em 1993, antes da Lei nº 9.656/1998, e não foi adaptado ao novo regime, de modo que não se aplicam automaticamente as disposições da referida lei.

4. Apesar da inaplicabilidade da Lei nº 9.656/1998, a jurisprudência do STJ admite a análise de eventual abusividade das cláusulas de contratos antigos à luz do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza de trato sucessivo e a incidência de normas de ordem pública.

5. A cláusula contratual que exclui medicamento essencial ao tratamento de doença cuja cobertura está prevista é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, pois restringe direito inerente à natureza do contrato e compromete a finalidade do serviço.

6. Compete ao médico assistente, e não à operadora de saúde, indicar o tratamento adequado, sendo abusiva a negativa de custeio de medicamento registrado na ANVISA e necessário ao controle do câncer que acomete o beneficiário.

7. A recusa injustificada ao fornecimento de tratamento oncológico essencial gera dano moral indenizável, por extrapolar o mero inadimplemento contratual e causar sofrimento e angústia ao paciente em estado grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de plano de saúde não regulamentado, firmado antes da Lei nº 9.656/1998, pode ser controlado à luz do Código de Defesa do Consumidor quanto à abusividade de cláusulas limitativas.

2. É abusiva a cláusula que exclui da cobertura medicamento essencial ao tratamento de doença abrangida pelo contrato, quando indicado pelo médico assistente e registrado na ANVISA.

3. A recusa indevida de cobertura de tratamento oncológico configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 196; 199. CDC, arts. 3º e 51, IV. Lei nº 9.656/1998, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 948.634, DJ 19.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.968.094/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 18.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.799.638/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 02.12.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000493-15.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, DJ 27.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000724-80.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJ 24.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0014486-91.2019.8.08.0012, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, DJ 22.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0141800-63.969, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, DJ 13.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021599-26.2020.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: ADRIANO QUINTANA NOVA HOMEM DEL REY

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em razão da Sentença de Id 15863835, em que o MM. Juiz da 7ª Vara Cível de Vitória, em “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” ajuizada por Adriano Quintana Nova Homem Del Rey,

julgou procedente a pretensão autoral, condenando a prestadora de saúde a “
autorizar e custear, de forma contínua e ininterrupta, o tratamento oncológico do autor com o medicamento Bevacizumabe (Avastin) ou outro que venha a ser prescrito pela equipe médica assistente, enquanto perdurar a necessidade clínica
” e, ainda, à restituição do importe de R$13.147,51 (treze mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos) e ao pagamento de danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais).

No recurso de Id 15863836, a Apelante pugna pela reforma da Sentença argumentando, em síntese: (
i
) a regularidade da conduta da operadora, uma vez que o autor optou por manter o contrato de saúde de forma não regulamentada, de modo que não se aplica o disposto na Lei 9.656/1998; (
ii
) a necessidade de observância do princípio da
pacta sunt servanda
; (
iii
) que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado apenas de forma subsidiária; (
iv
) a inocorrência de danos morais passíveis de indenização.

Extrai-se dos autos que o autor, ora Apelado, teve negada, em dezembro de 2020, a cobertura dos medicamentos Vectibix (Panitumumabe), EMEND e ONICIT para tratamento quimioterápico, requerendo o custeamento de tais medicamentos em sede de tutela de urgência, a qual foi deferida pelo juízo
a quo
.

Posteriormente, a equipe médica do beneficiário alterou o tratamento para o fármaco Bevacizumabe (Avastin), o qual a operadora de saúde custeou até novembro de 2024, quando interrompeu o fornecimento ao argumento de que o contrato firmado entre as partes não previa a cobertura do medicamento requisitado.

O direito à saúde, conforme prevê o art. 196 da Constituição Federal,
é direito de todos e sua prestação é dever do Estado, mas a iniciativa privada é livre para prestar a assistência à saúde, de forma complementar, em acordo ao disposto no art. 199 do mesmo diploma legal.

Desta forma, a atuação da iniciativa privada na saúde suplementar se limita ao pactuado contratualmente e às normas regulatórias, sobretudo ao disposto na Lei n. 9.656/1998.

Ocorre que, no caso dos autos, a parte autora é beneficiária de plano de saúde contratado no ano de 1993, na modalidade não regulamentada, por ser anterior ao mencionado diploma legal.

Acerca do tema,
o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “
as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados
” (RE nº 948.634; DJ: 19/10/2020).

Não obstante, de acordo com reiterada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, “
embora não se admita a retroatividade da Lei n. 9.656 /1998 para alcançar os contratos de plano de saúde celebrados anteriormente à sua entrada em vigor, caso a parte beneficiária não faça a opção pela adaptação ao novel regime (art. 35 da Lei n. 9.656 /1998), a abusividade porventura evidenciada sujeita-se à ótica do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ - AgInt no REsp: 1968094 SP 2021/0346817-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2022).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO – NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECUSA ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Decidiu a Suprema Corte que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. 2 -
No entanto, a jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que, aos planos de saúde não regulamentados, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para o fim de reconhecer a abusividade de cláusula contratual que limita a cobertura para doenças não excluídas
. 3 - O entendimento delineado na sentença está em conformidade com a jurisprudência pátria, visto que, sendo o exame solicitado necessário para o tratamento da enfermidade coberta, não pode ser considerada legítima a recusa da cobertura. 4 - A infundada negativa de cobertura de exame, por parte de plano de saúde, mostrou-se apta a gerar dano moral, pois causou angústia que excedeu o mero dissabor decorrente de um inadimplemento contratual comum. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5000493-15.2023.8.08.0024, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 27/08/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM MELANOMA METASTÁTICO. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98 – POSSIBILIDADE DE CONTROLE A PARTIR DAS LEIS CONSUMERISTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o plano de saúde deve cobrir o tratamento terapêutico e medicamentoso prescrito pelo profissional médico para combate a doenças cobertas pelo contrato de prestação de serviços médicos.
2. Mesmo nos casos de contratos de plano de saúde não regulamentados pela Lei nº 9.656/98, inexiste óbice à verificação de abusividades com base no CDC, por se enquadrarem as prestadoras do serviço no conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do CDC.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000724-80.2024.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 24/07/2024)
Sem grifos no original

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – PRAZO DE CARÊNCIA – EMERGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA – NEGATIVA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – ABUSIVIDADE – DANO MORAL – CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.
1 - Aos contratos de planos de saúde não regulamentados pela Lei nº 9.656/98, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, e suas cláusulas devem ser interpretadas da forma mais favorável aos consumidores, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, mormente por se tratarem de contratos típicos de adesão.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 0014486-91.2019.8.08.0012, Relator: ALDARY NUNES JÚNIOR, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 22/08/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora as disposições da Lei nº 9.656/1998 não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (como no caso em tela), a eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, uma vez que o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito (STJ, AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012)
.
2. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se o contrato de plano de saúde (ainda que anterior à Lei nº 9.656/1998) prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode aplicar a limitação contratual de fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico. 3. No presente caso, a enfermidade que acomete o Apelado possui cobertura contratual, todavia o plano de saúde negou-se a cobrir os custos relativos à prótese prescrita pelo profissional médico. [...]. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180063969, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)
Sem grifos no original

Dessa forma, ainda que a hipótese dos autos diga respeito a plano não regulamentado, anterior à Lei nº 9.656/1998, aplicam-se ao mesmo as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), podendo ser declarada a abusividade de suas cláusulas.

Conforme as jurisprudências acima colacionadas, independentemente do momento em que firmado o contrato, deve ser considerada abusiva, à luz da legislação consumerista, a cláusula que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato.

In casu
, o contrato firmado entre as partes prevê, na cláusula VI, o atendimento com médico-especialista em oncologia, bem como os tratamentos de quimioterapia e radioterapia (fls. 21-29), de modo que, ainda que não mencione expressamente quais doenças são cobertas, pelos tratamentos e especialidade médica mencionados é possível inferir que há cobertura para neoplasias malignas.

O médico assistente, em laudo de Id 15863812, declarou que o autor “
é portador do diagnóstico CID 10: C18, neoplasia maligna do cólon, EC IV (metástase hepática)
”, realizando “
tratamento sistêmico quimioterápico, injetável com bevacizumabe (anticorpo monoclonal anti-VEGF), aplicada apenas em clínicas de oncologia ou hospitais
”.

Destaca-se que o beneficiário fazia uso do fármaco custeado pela operadora de saúde desde o ano de 2020, sendo suspendido o fornecimento em 2024 sob argumento de ausência de cobertura contratual, conforme se detém do documento de Id 15863816.

No entanto, o laudo médico acima referido ressalta que o paciente: “
Necessita manter uso Bevacizumabe (Avastin) 5mg/kg endovenoso a cada 14 dias associado a quimioterapia, em uso desde 2020 e necessita da manutenção do tratamento contínuo
” e solicitou urgência no fornecimento do tratamento, “
Diante da doença oncológica grave e que ameaça a vida do paciente
”.

O medicamento pleiteado está registrado na ANVISA e é indicado para o tratamento de câncer, sendo classificado como terapia antineoplásica (
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/405159?nomeP roduto=avastin
).

Desta forma, reconhece-se a abusividade da cláusula 7.1.1 do contrato de plano de saúde que determina que “
A cobertura deste contrato é restrita aos itens mencionados na cláusula VI, não sendo a UNIMED obrigada a dar atendimento fora dos casos previstos
”, por ferir o inciso IV do art. 51 do CDC.

Isto porque, mesmo que a cobertura do fármaco não esteja expressamente prevista no instrumento contratual, o médico assistente é o profissional habilitado para determinar o tratamento mais adequado ao paciente e não a seguradora.

Nesse sentido, a Corte da Cidadania decidiu reiteradamente que as operadoras de saúde, embora possam estabelecer as doenças que terão cobertura, não podem estabelecer o tipo de tratamento a ser realizado em conformidade com a indicação do médico assistente, “
sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico
” (AgInt no AREsp n. 1.799.638/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 2/12/2021).

Assim, é ilícita e abusiva a negativa dos fármacos indicados pelo médico assistente no tratamento do câncer que acomete o beneficiário, gerando dever de indenizar os danos morais causados pela Apelante, de modo que
o entendimento delineado na Sentença está em conformidade com a jurisprudência pátria, não havendo que se falar em reforma do referido
decisum
.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, impõe-se a majoração da condenação em honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.

Acompanho o voto do eminente Relator.